Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713330-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEUSA CASTRO DE SOUZA AQUINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que: 1) é idosa (62 anos), portadora de diversas comorbidades (hipertensão, obesidade etc.) e sofre de transtorno psiquiátrico grave denominado hikikomori, que consiste no fenômeno de isolamento social prolongado e voluntário associado a depressão e ansiedade, estando há mais de 29 anos sem sair de casa; 2) desde 30/04/2021, as pessoas com mais de 60 anos já estão sendo vacinadas contra o coronavírus e o GDF também já começou a imunizar pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; 3) em 24/04/2021, os familiares fizeram o agendamento para que ela recebesse vacinação em domicílio na condição de acamada, tendo sido gerado um código de confirmação e solicitado que se aguardasse contato; 4) ao consultarem o sítio eletrônico da Secretaria de Saúde, consta que o agendamento feito não foi localizado, o que configura omissão estatal. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata vacinação da impetrante contra a Covid-19, em sua residência, haja vista a sua condição de acamada. Com razão parcial, a princípio, a impetrante. De início, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar o mandado de segurança contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do DF (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, a justificar a concessão da medida liminar pretendida, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as pessoas na faixa etária da impetrante já estão sendo vacinadas contra a Covid-19. Além disso, ela comprova que realizou o cadastro para vacinação em casa, todavia, esse agendamento não foi localizado no sistema disponibilizado pela Secretaria de Saúde do DF. Há, também, risco de dano iminente à impetrante, considerando que, além de ter 62 anos, é portadora de comorbidades que têm potencial para agravar seu estado de saúde, caso venha a contrair a Covid-19. Todavia, não é possível determinar a imediata vacinação da impetrante, sob pena de preterição daqueles que já se encontram regularmente cadastrados para recebimento da vacina. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar à Secretaria de Saúde do DF que proceda à vacinação da impetrante, em sua residência (QR 202, Conjunto E, Casa 25, Santa Maria-DF), respeitada a ordem de agendamentos já cadastrados no sistema. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator